Tribunal: CARF
Processo: 10280.721425/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721425/2020-62
ACÓRDÃO
2202-010.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPENURE - SOCIEDADE DOS ENFERMEIROS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO
AMAZONAS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sônia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e Andre Barros de Moura (suplente convocado).
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo conselheiro Andre Barros de
Moura.

Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721425/2020-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-001.144 (fls. 1.893 a
1.902) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto
de Infração referente à Contribuição Previdenciária Patronal, no montante de R$ 26.077.260,48.
Os créditos integrantes do Processo são referentes às Contribuições Previdenciárias Patronais
incidentes sobre as remunerações (pró-labore) pagas e/ou creditadas de forma disfarçada como
lucros distribuídos a Contribuintes Individuais sócios da empresa ou a prestadores de serviços
pessoas físicas não sócios da empresa.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. NÃO SEGREGAÇÃO DO PRÓ-
LABORE E DA ANTECIPAÇÃO e REPARTIÇÃO DE LUCRO. EFEITO JURÍDICO.
DESCONTO NA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DO SEGURADO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA NÃO SÓCIOS.
Não ocorrendo a segregação entre os valores referentes ao pró-labore e a
distribuição e antecipação de lucros, a contribuição previdenciária da empresa
corresponde aos valores totais pagos ou creditados aos sócios. Foram
descontadas dos sócios as contribuições previdenciárias dos segurados do RGPS,
indicativo da existência de verbas remuneratórias decorrentes do trabalho, sem
espaço para transmudar a natureza jurídica destas remunerações em verba
indenizatória apenas no que diz respeito à contribuição previdenciária da
empresa. A denominação dada de distribuição de lucros é irrelevante, ainda mais
quando o pagamento de lucros foi realizado para profissionais não sócios da
empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/03/2021 (fls. 1908) e apresentou recurso
voluntário em 26/04/2021 (fls. 1911 a 1935) sustentando, em síntese: a) não incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de lucro distribuído; b) que os valores
pagos a título de distribuição de lucros não são referentes a pro-labore.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721425/2020-62
3
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Conforme consta nos autos, o recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia
24/03/2021 (quarta-feira), conforme AR993151172RA (fls. 1908).
Tendo sido intimado no dia 24/03/2021 (quarta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 25/03/2021 (quinta-feira) e se
encerrou no dia 23/04/2021 (sexta-feira).

Ocorre que, conforme se infere do Termo de Solicitação de Juntada de fls. 1.910, o
recurso voluntário somente foi protocolizado em 26/04/2021 (segunda-feira).
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão da primeira instância, nos termos dos arts. 5o e
33 do Decreto no 70.235/72.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1946
DF CARF MF
Original